Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato imprescindível para a formação da relação jurídica processual, de modo que a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, tem o credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da demanda inicialmente proposta em ação de execução de título extrajudicial, mas deve fazê-lo porque, inviabilizada a ação de busca e apreensão, resta somente possível a conversão daquele procedimento em demanda executiva por quantia certa. Por uma dessas duas demandas igualmente viáveis deve optar o credor fiduciário, sem o que não será possível dar prosseguimento a qualquer medida judicial.
3. Caso concreto em que o não recolhimento das custas intermediárias para serem realizadas diligências necessárias, bem como o não exercício pelo autor da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, legitima a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, §1o, do CPC, se restringe às hipóteses do art. 485, incs. II e III, do já citado diploma legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.